Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703859-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO HENRIQUE MARQUES VARGAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Augusto Henrique Marques Vargas em face da r. decisão (ID 32541481) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Itaucard S.A., deferiu o sigilo das petições do Autor/Agravado que indiquem o endereço de localização do veículo e dos mandados que serão expedidos, até que se apreenda o bem. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 32541479). Determinei que o Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias, além dos extratos bancários completos e devidamente identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 32596413). O Recorrente colacionou novamente os documentos apresentados na inicial (ID 32957129). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, os escassos documentos juntados pelo Agravante não permitem concluir ser incapaz de arcar com as custas e honorários processuais. Registre-se que o Recorrente sequer juntou ao feito declaração de hipossuficiência financeira. Ademais, a simples informação da Receita Federal de que a declaração do Recorrente não está na base de dados para fins de recebimento de restituição de IR (ID 32957129 – pág. 24/26), bem como os extratos bancários sem a identificação do titular da conta (ID 32957129 – pág. 17/23) não permitem concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Consigno que também deixou de acostar comprovantes de despesas ordinárias. Quando instado a colacionar outros documentos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício, o Recorrente limitou-se a juntar a mesma documentação já apresentada com a inicial (ID 32957129). Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator